Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702051-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LIBERIO JOSE AZEVEDO GONTIJO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por AMIL - Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0701149-38.2021.8.07.0016 (1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF), nos seguintes termos: Cumpra-se a ordem de liberação de valores proferida sob ID 137610988, atentando-se que se refere ao valor disponível na conta judicial junto ao BRB (ID 137208453). A executada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A foi condenada sob ID 92411459 a pagar ao exequente a importância de R$ 2.624,77, a título de indenização por dano material (desembolso de dezembro/2020 e janeiro/2021), a promover a modificação do plano de saúde do exequente da modalidade 400 QP para 300 QC, com reflexos financeiros desde 1o de novembro de 2020, e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O crédito a título de dano material e honorários advocatícios sucumbenciais foram adimplidos, conforme decisão de ID 131106885. A multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer aplicadas sob ID 133813133 (R$ 5.000,00) foi satisfeita sob ID 136841913. E, embora a parte executada tenha sido intimada a pagar a nova multa aplicada sob ID 136841913 (R$ 10.000,00), esta quedou-se inerte. Assim, promovo a penhora de R$ 10.000,00 sobre o valor disponível em conta judicial vinculada ao presente feito, perante o BB. Intime-se. Preclusa a oportunidade recursal sem insurgência, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do saldo capital de R$ 10.000,00, SEM acréscimos proporcionais, da conta judicial no 100123606170, vinculada ao processo no 0701149- 38.2021.8.07.0016, à conta de titularidade do exequente LIBERIO JOSE AZEVEDO GONTIJO, CPF: 024.379.611-00, Banco do Brasil, agência 3603-x, conta corrente 372.609-6. Ainda, verifico que a parte executada comprova sob ID 137784100 e 138249766 o cumprimento da obrigação de fazer referente a modificação do plano de saúde do exequente da modalidade 400 QP para 300 QC. Entretanto, deixo de promover a liberação do remanescente de R$ 5.283,26 disponível em conta judicial perante o BB, em favor da parte executada, eis que ainda é necessário apurar eventuais reflexos financeiros, referentes aos desembolsos realizados a partir de fevereiro/2021. Conforme ressaltado sob ID 125555254, a condenação a título de danos morais no valor de R$ 2.624,77, se refere ao desembolso de R$ 5.096,13 realizado em dezembro/2020, quando o devido era de R$3.806,25, bem como ao desembolso de R$5.273,98, quando o devido era de R$ 3.939,09. E tal crédito não se confundem com a obrigação de fazer exarada, consubstanciada na modificação do plano de saúde, com reflexos financeiros. Diante disso, caso a obrigação de fazer não seja cumprida observando-se os reflexos devidos, cabe a parte exequente pleitear em termos a conversão dos reflexos devidos após fevereiro/2021, em perdas e danos. Assim, intime-se a parte exequente para pleitear o que entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção pelo adimplemento e liberação do remanescente de R$ 5.283,26 disponível em conta judicial perante o BB, em favor da parte executada. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “HOUVE O INCONTESTÁVEL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, o que comprova a probabilidade do direito e do êxito do presente recurso e, possível ausência de condições pela parte agravada de restituir o valor penhorado nos autos, fato que, inevitavelmente, reclama a atribuição de efeito suspensivo vindicado”; b) comprova a migração do plano conforme comando judicial, da modalidade 400QP para 300 QC, “bem como que o plano se encontra ativo na modalidade determinada, não retando plausibilidade fática para a nova penhora realizada”; c) “O BLOQUEIO REALIZADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) É INDEVIDO, eis que se trata de valor de multa por descumprimento de obrigação, obrigação essa que já havia sido adimplida, o que caracteriza aplicação dupla de penalidade à agravante, o que jamais poderá ser tolerado”. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a multa, “uma vez que não há de se falar em descumprimento do comando judicial”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside no adimplemento (ou não) da obrigação de fazer, a tempo e modo, e seus respectivos desdobramentos (reflexos financeiros), nos termos do comando judicial originário, para somente após se concluir pela (i)legitimidade das astreintes aplicadas. Desse modo, tendo em vista a necessidade de detida análise dos atos processuais, e a considerar a existência de penhora (R$ 10.000,00) com determinação de liberação da referida quantia, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito